Tribunal: TJDFT
Processo: 0714675-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714675-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA AGRAVADO: RUBENS MACHADO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, processo n. 0707451-70.2017.8.07.0001, iniciado em desfavor de RUBENS MACHADO DA SILVA, na qual indeferiu pedido de pesquisa para localização de bens penhoráveis por meio do sistema INFOJUD, nos seguintes termos (ID 185748262, do processo de origem): “Trata-se ação de execução de título extrajudicial fundada na cédula de crédito bancário ID ID 6889878. Em virtude da ausência de localização de bens penhoráveis foi determinada a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, parágrafo primeiro do Código de Processo Civil – CPC (ID 49667586, na data de 12/11/2019). Após um ano da suspensão, iniciou a fluência do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §4o do CPC), que permanece em curso devido ao disposto no art. 3o da Lei 14.010/20, sendo forçoso concluir que não ocorreu o decurso do prazo prescricional. Quanto à consulta ao sistema InfoJud, constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. O processo retornará ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, diante do término da suspensão prevista no art. 921, § 1o, do CPC.” O agravante assevera que “Após diversas tentativas de localização de bens, sem êxito, o ora Agravante requereu a realização de pesquisa de bens mediante INFOJUD, sistema este disponível ao Poder Judiciário. (...) “A manutenção dessa decisão implicará na dificuldade para o Agravante na tentativa de satisfação do débito executado.”. Aduz que “após a edição da Lei n. 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais para a utilização dos sistemas, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor”. Quanto ao pedido liminar, afirma que “com o indeferimento da utilização do sistema, INFOJUD temos que é manifesta a probabilidade de ocorrência de dano de difícil ou incerta reparação para o Agravante, uma vez que a ação segue sem a localização de bens passíveis de penhora, o que aumenta a dificuldade de reaver o prejuízo ocasionado pela inadimplência, bem como diante da determinação do juízo de encaminhamento dos autos ao arquivo”. Destarte, requer que seja admitido e provido o presente recurso, para determinar que seja determinada a realização de pesquisa de bens via sistema INFOJUD. Preparo devidamente recolhido (ID 57855814 - Pág. 1). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995,caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, podendo aguardar o julgamento pelo eg. Colegiado. Portanto, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator